Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DIREÇÃO PERIGOSA. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO QUANDO FAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REGIME FECHADO ADEQUADO PARA PENA DE RECLUSÃO. PENA DE DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO DO REGIME PARA SEMIABERTO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

2. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

3. Se o acusado possui cinco anotações penais aptas a caracterizar a multirreincidência, razoável a preponderância sobre a confissão espontânea.

4. Diante da multirreincidência e dos maus antecedentes, inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

5. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.

6. Recurso parcialmente provido.